Tribunal: TJSP
Processo: 2030781-73.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
r n. 43, de 03 de janeiro de 2013, do Município de Agudos. Regime jurídico dos servidores municipais. Alegação de ausência de anexo descritivo das atribuições de cargos comissionados vinculados ao Poder Legislativo municipal. Inocorrência. Causa de pedir aberta. Criação dos referidos cargos que ocorreu por meio de lei. Delegação de função configurada. Violação ao princípio da separação de poderes (arts. 5o, § 1o, 19, caput, e 20, III, da Constituição do Estado. Precedentes do Órgão Especial. Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2030781-73.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 08/09/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Antonio Celso Aguilar Cortez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/09/2020

Data de publicação:

08/09/2020

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Agudos. Lei Complementar n. 43, de 03 de janeiro de 2013, do Município de Agudos. Regime jurídico dos servidores municipais. Alegação de ausência de anexo descritivo das atribuições de cargos comissionados vinculados ao Poder Legislativo municipal. Inocorrência. Causa de pedir aberta. Criação dos referidos cargos que ocorreu por meio de lei. Delegação de

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Agudos. Lei Complementar n. 43, de 03 de janeiro de 2013, do Município de Agudos. Regime jurídico dos servidores municipais. Alegação de ausência de anexo descritivo das atribuições de cargos comissionados vinculados ao Poder Legislativo municipal. Inocorrência. Causa de pedir aberta. Criação dos referidos cargos que ocorreu por meio de lei. Delegação de função configurada. Violação ao princípio da separação de poderes (arts. 5o, § 1o, 19, caput, e 20, III, da Constituição do Estado. Precedentes do Órgão Especial. Ação procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000724127
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2030781-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AGUDOS, é réu PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDOS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER
DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO E
FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2030781-73.2020.8.26.0000 -Voto no 6303/20
2
Direta de Inconstitucionalidade no 2030781-73.2020.8.26.0000
Autor: Prefeito do Município de Agudos
Réu: Presidente da Câmara Municipal de Agudos
Comarca: São Paulo
VOTO N. 6303/20
Ação
direta
de
inconstitucionalidade.
Agudos.
Lei
Complementar n. 43, de 03 de janeiro de 2013, do Município
de Agudos. Regime jurídico dos servidores municipais.
Alegação de ausência de anexo descritivo das atribuições de
cargos comissionados vinculados ao Poder Legislativo
municipal. Inocorrência. Causa de pedir aberta. Criação dos
referidos cargos que ocorreu por meio de lei. Delegação de
função configurada. Violação ao princípio da separação de
poderes (arts. 5o, § 1o, 19, caput, e 20, III, da Constituição do
Estado. Precedentes do Órgão Especial. Ação procedente.
V I S T O S.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com
pedido de medida liminar ajuizada pelo Prefeito Municipal de Agudos em face da Lei
Complementar n. 43, de 03 de janeiro de 2013, daquela localidade, apontando violação
ao disposto nos arts. 8o; 19, caput e I; 20, caput e § 4o; e 32, caput, da CE, bem como do
art. 37, II e V, da CF. Narrou o autor que, a despeito de exigência legal expressa nesse
sentido, referida norma não contém anexo que preveja as atribuições e os requisitos de
provimento dos quatro cargos de Assessor Parlamentar por ela criados. O pedido de
medida liminar foi indeferido (p. 22/23). O Presidente da Câmara Municipal de Agudos
prestou informações às p. 28/36 e apresentou cópia do anexo que descreve as atribuições
dos cargos em questão. Citada, a Procuradora Geral do Estado deixou de se manifestar
(p. 40). A douta Procuradoria-Geral de Justiça ofereceu parecer pela procedência do
pedido (p. 43/50).
É o relatório.
Inicialmente,
observa-se
que
a
causa
de
pedir
sustentada pelo Prefeito Municipal de Agudos não comporta acolhimento, na medida em
que a Lei Complementar n. 43/2013, objeto do presente feito, possui anexo descritivo das
atribuições dos cargos de Assessor Parlamentar existentes junto ao Poder Legislativo do
Município de Agudos, conforme se observa da documentação acostada às p. 33/35.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2030781-73.2020.8.26.0000 -Voto no 6303/20
3
Dessa forma, com base em tal fundamento, o pedido
seria improcedente.
No entanto, é cediço que o controle de
constitucionalidade pela via de ação direta é informado pelo princípio da causa petendi
aberta, que autoriza a análise do ato normativo impugnado por meio do contraste com
preceitos e dispositivos da Carta Estadual (ou da Constituição Federal, de reprodução
obrigatória) não aludidos na petição inicial.
É dizer, a causa de pedir, em procedimentos desta
natureza, é a desarmonia com a Constituição Estadual, esta considerada como um bloco
monolítico, o que possibilita o exercício do controle concentrado de constitucionalidade e
o acolhimento do pedido com base em parâmetro não indicado expressamente pelo autor.
E este é o caso dos autos, em que as regras de
competência previstas na Constituição do Estado de São Paulo com relação à
Assembleia Legislativa e ao Governador (arts. 19 e 20) aplicam-se também no âmbito
municipal, por força do art. 144 da Constituição Estadual.
Dessa forma, corolário do princípio da separação de
poderes (art. 5o, CE), a Constituição do Estado de São Paulo prevê a competência da
Assembleia Legislativa (no caso, da Câmara Municipal), com a sanção do Governador
(v.g. Prefeito), para dispor sobre todas as matérias de competência do Estado (Município),
ressalvadas as especificadas no artigo 20.
Por sua vez, o art. 20, III, da Constituição Estadual,
dispõe que a remuneração de servidores públicos do Poder Legislativo está sujeita à
reserva absoluta de lei, sendo certo que os demais temas deverão ser disciplinados por
meio de Resolução.
Assim, a Lei Complementar no 43/2013, ao prever a
criação de cargos em comissão na Câmara Municipal de Agudos, revela-se formalmente
inconstitucional, pois se insere no âmbito da competência exclusiva do Poder Legislativo,
prevista no sobredito art. 20, III, da Carta Paulista, de modo que deveria ter sido
disciplinada por meio de Resolução, sem a participação do chefe do Poder Executivo.
Referidos cargos em comissão foram criados por lei
complementar, em cuja tramitação, em decorrência do devido processo legislativo, ocorre
participação do Executivo. No entanto, o art. 20, III, da Constituição do Estado de Paulo,
determina que compete exclusivamente à Assembleia Legislativa “dispor sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2030781-73.2020.8.26.0000 -Voto no 6303/20
4
organização de sua Secretaria, funcionamento, polícia, criação, transformação ou
extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços”, sendo certo que também
cabe ao Legislativo “compor a sua Mesa diretiva, elaborar o seu regimento, organizar os
seus serviços e deliberar livremente sobre os assuntos de sua economia interna” (Hely
Lopes Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, 6a edição, Malheiros Editores, p. 444).
Cumpre
também
ressaltar
que
as
competências
outorgadas pela Constituição são irrenunciáveis, incomunicáveis e indelegáveis (art. 5o, §
1o, da CE), de modo que nem eventual concordância da Câmara quanto à participação do
chefe do Executivo na edição do dispositivo impugnado, ainda que escorada em previsão
da Lei Orgânica neste sentido, afasta a inconstitucionalidade.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados deste C.
Órgão Especial:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR
AÇÃO E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. Lei no
2.852/2010, do Município de Pederneiras, que cria e institui o plano de carreiras, cargos e
salários dos servidores do Poder Legislativo Municipal. Lei não encaminhada para sanção
ou veto do Chefe do Poder Executivo. Alegação de ofensa ao devido processo legislativo.
Reconhecimento. Violação aos arts. 20, III, 21 e 28 da Constituição Bandeirante. Espécie
normativa utilizada inadequada para instituição de cargos de servidores municipais. A
matéria deveria ser abordada por meio de Resolução. Competência exclusiva da
Assembleia Legislativa. Lei, ademais, que versa sobre remuneração dos servidores do
Legislativo local. Projeto de lei não encaminhado para a sanção do Chefe do Poder
Executivo. Inconstitucionalidade configurada. Quanto à inconstitucionalidade por omissão,
alega ausência de fixação de percentual de cargos em comissão na estrutura do Poder
Legislativo. Violação ao art. 115, V, da Constituição do Estado de São Paulo. Fixação do
prazo de 180 dias para suprimento da lacuna legislativa. Decorrido o prazo, fixa-se, desde
já, o percentual mínimo de 50% de cargos em comissão a serem ocupados por servidores
públicos efetivos. Ação que se julga procedente, com modulação de efeitos” (ADI n.
2206778-07.2019.8.26.0000, Rel. Des. Péricles Piza, j. 11.03.2020).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei
Complementar n. 167, de 16/10/2018, do Município de Cajamar que dispõe sobre o
quadro de cargos, tabela de vencimento e carreira da Câmara Municipal de Cajamar e dá
outras providências - A organização e funcionamento do Poder Legislativo, como a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2030781-73.2020.8.26.0000 -Voto no 6303/20
5
disposição sobre o quadro de cargos, demanda disciplina por meio de Resolução, da
competência exclusiva da Câmara Municipal, a teor do que dispõem os artigos 19, caput,
e 20, III, da Constituição Estadual Anexos I e II que estabelecem os quadros de lotação
de servidores efetivos e comissionados
Violação ao princípio constitucional da
separação de poderes
Demais dispositivos da lei constitucionais
Ação julgada
parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos Anexos I e II da Lei
Complementar no 167, de 16 de outubro de 2.018, do Município de Cajamar” (ADI n.
2091748-21.2019.8.26.0000, Rel. Des. Salles Rossi, j. 07.08.2019).
Como se vê, é irrecusável a inconstitucionalidade da Lei
Complementar n. 43/2013, do Município de Agudos, em vista da ofensa aos arts. 5o, § 1o e
20, III, da Constituição do Estado de São Paulo, razão pela qual deve ser extirpada do
ordenamento jurídico.
Ante o exposto, julga-se procedente a ação para
declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 43, de 03 de janeiro de 2013, do Município de
Agudos.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR